Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Beatriz Pinheiro Sales e Fábio de Barros Pinheiro –, nada provera quanto à manifestação que formulara almejando que fosse determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidentes sobre o débito exequendo, porquanto afigura-se preclusa a oportunidade para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos agravados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título exequendo, fora condenado a pagar aos agravados indenização decorrente do atraso na entrega dos imóveis. Mencionara que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença na data de 24.11.1997, indicaram os agravados que o valor do crédito executado alcançava a quantia histórica de R$51.900,17 (cinquenta e um mil, novecentos reais e dezessete centavos). Salientara que, considerando a ausência de bens passíveis de penhora em 04.10.2019 fora determinada a suspensão do curso processual, estando os autos arquivados desde 09.10.2019. Alegara que o valor do crédito executado afigura-se equivocado e, por esse motivo, formulara manifestação chamando o feito à ordem para a retificação dos cálculos apresentados pelos agravados, diante da necessidade da utilização da taxa Selic como indexadora dos juros moratórios e correção monetária. Observara que sua manifestação fora indeferida pelo provimento guerreado, sob a justificativa de que afigura-se preclusa a oportunidade para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos agravados. Defendera, inicialmente, que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada a questão que suscitara, desprezando o prescrito pelos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que as refutara, ensejando, então, sua anulação de forma a ser sanada a omissão que apontara e permeia a decisão que refutara a matéria que agitara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Destacara a possibilidade de conhecimento das alegações que formulara, pois não alcançadas pela preclusão. Asseverara que, durante o itinerário procedimental, o Superior Tribunal de Justiça firmara posicionamento – Tema 176 – no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Salientara que, diante do novo entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, deve ser utilizada a taxa Selic como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, sobejando cabível a reanálise da matéria. Salientara que a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Pontificara que os juros são meros consectários legais da obrigação principal, ou seja, obrigação acessória e de trato sucessivo, que se renovam a cada mês, sua adequação à lei em vigor não viola a coisa julgada, não é passível de preclusão, nem mesmo incorre em reformatio in pejus. Esclarecera que, nesse contexto, deve ser determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros moratórios e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, devendo ser observada a orientação originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, inclusive porque do decidido originariamente poderá redundar o pagamento do apurado na forma questionada, redundando na inferência de que lhe poderá irradiar dano de improvável reparação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Beatriz Pinheiro Sales e Fábio de Barros Pinheiro –, nada provera quanto a manifestação que formulara almejando que fosse determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidentes sobre o débito exequendo, porquanto afigura-se preclusa a oportunidade para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelos agravados. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que nada provera sobre a manifestação formulada pelo agravante defendendo a necessidade de aplicação da taxa referencial SELIC como fórmula de atualização e incremento do valor executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, o que defendera o agravante acerca da aplicabilidade da taxa Selic sobre o crédito executado e como fórmula de atualização e incremento do débito que o afeta encontra-se acobertado pela preclusão. Inicialmente deve ser registrado que, ao contrário do que defendera o agravante, não sobeja possível reconhecer a nulidade da decisão guerreada decorrente da negativa de prestação jurisdicional. É que o provimento arrostado não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo no processamento do recurso, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Na hipótese, a decisão arrostada cingira-se a afirma a preclusão da oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado. Embora efetivamente concisa a decisão, verifica-se que não ocorrera, no caso, ausência de fundamentação, notadamente porque não se vislumbra qualquer excepcionalidade no caso, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo e, portanto, não carecia de fundamentos outros além daqueles que consignara. A hipótese, portanto, comportava fundamentação suscita, que não se confunde com fundamentação inexistente. Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação, não se aferindo qualquer violação aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível. Notadamente, não é este o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada, notadamente porque cingira-se o provimento guerreado a assinalar a preclusão da matéria agitada pelo agravante. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Refuto, portanto, a arguição preliminar formulada. Quanto ao mérito, afere-se que, ao menos nessa análise perfunctória, a decisão guerreada afigura-se escorreita não merecendo reparos. Quanto ao tópico, deve ser registrado que o título judicial constituído em favor dos agravados não fixara a fórmula de atualização do crédito executado, como se infere do dispositivo da sentença que aparelha o cumprimento de sentença que ora se transcreve, verbis[1]: “Isto posto e o que mais dos autos consta, julgo procedente o pedido parra condenar a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de R$900,00 (novecentos reais), por cada imóvel adquirido, no período compreendido entre 26 de junho de 1993 a 24 de agosto de 1994, atualizados monetariamente, por cada mês devido, até a data do efetivo pagamento. Arcará a ré com as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que o apelo aviado pelo ora agravante fora desprovido[2], conforme se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido: “Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença na forma como proferida. É como voto.” Operado o trânsito em julgado, os agravados iniciaram a fase de cumprimento de sentença, apresentando planilha de cálculo na data de 30 de agosto de 2010[3], utilizando o INPC como índice da atualização monetária e juros de mora de 0,5% ao mês. Note-se que, desde então, o agravante se manifestara em diversas ocasiões no cumprimento de sentença e em momento algum, durante mais de 11 (onze) anos, insurgira-se sobre a fórmula de cálculo utilizado pelos agravados. Nesse contexto, não sobeja possível ao agravante postular a alteração dos critérios de atualização monetária do crédito exequendo e, conseguintemente seu valor, tendo em vista que há muito restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o apurado pelos agravados. Nesse contexto, deve se compreender que a questão relativa ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo já fora resolvida, durante o itinerário procedimental, não sobejando possível o seu o revolvimento. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o pleito que aviara o agravante almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, não pode ser revolvido novamente nessa sede recursal, porquanto há muito restara preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o valor do crédito executado apurado pelos agravados. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria atinente ao índice dos juros de mora e da atualização monetária, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[4]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria referente ao percentual dos juros de mora e da atualização monetária, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se alterar ou reprisar aludida questão. A título ilustrativo, deve ser destacado que, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de ações abstratas de constitucionalidade não significa que toda as decisões judiciais serão afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada assentara que o novo entendimento somente alcançará as demandas em que não houvera manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e taxa de juros de mora, diante da garantia fundamental lastreada na segurança jurídica, retratada nos institutos da preclusão e da coisa julgada. Note-se, então, que, as decisões da Suprema Corte proferidas nas ações individualizadas não alcançam as decisões anteriores, que expressamente fixaram qual o índice a ser observado na atualização monetária e no cômputo de juros de mora, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. É o que se infere da notícia abaixo reproduzida referente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.867[5], confira: "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, julgava extinta a ação, sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, e, vencido, acompanhava, no mérito, o voto divergente do Ministro Edson Fachin. Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” E nem poderia ser diferente, pois sequer a lei tem lastro para desconstituir a coisa julgada e decisão acobertada pela preclusão aperfeiçoadas sob a égide da lei vigorante à época da edição do provimento. O mesmo sucede com as decisões emanadas dos tribunais. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Alinhados esses argumentos e com base no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já alcançadas pela preclusão. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17176002 - Pág. 6 (fls. 177) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 17176112 - Pág. 11 (fls. 217) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 17180371 - Pág. 1/2 (fls. 643/644) – cumprimento de sentença. [4] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [5] - Consulta ao sítio eletrônico do STF em 10.05.2021.